Tribunal: TJPA
Processo: 0014594-75.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ATESTANDO POSITIVO PARA MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA DIMINUIÇÃO DE PENA, EM FACE DA ATENUANTE DA MENORIDADE, AFASTANDO-SE A SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO NO TIPO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.I. A materialidade ficou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, o qual confirmou tratar-se de duzentos e dez gramas de maconha. A autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação. Deveras, o policial militar Leandro Chavier Soares declarou em juízo que estava fazendo rondas na Velha Marabá, oportunidade em que abordou um usuário de drogas, o qual delatou onde havia comprado o entorpecente, tendo a guarnição se dirigido ao lugar indicado, oportunidade em que o recorrente foi achado na posse de maconha. O também policial Ailson Souza do Nascimento corroborou o depoimento de seu colega de farda e relatou que o réu não informou qual era a destinação da droga apreendida, acrescentando, ainda, que era elevado o número de trouxas de maconha e que não se tratava de cigarros prontos para o consumo. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.II. Os depoimentos das testemunhas demonstram que a droga sequer estava embalada para consumo, isto é, em forma de cigarro. Em verdade, estava acondicionada em trouxas, embalagem tipicamente usada para a venda. Como se não bastasse, a elevada quantidade de droga, somado ao local onde foi apreendida, uma boca de fumo com vários viciados, demonstra que, de fato, o recorrente ocupava-se da mercancia de entorpecentes; DA DOSIMETRIAIII. A súmula 231 do STJ garante o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo, até porque o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ?pena zero?. Correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da sanção, em face da atenuante da menoridade. Precedentes;IV. Acerca do pedido de dispensa do pagamento da multa, assevere-se que a hipossuficiência econômica do apelante não é suficiente para afastar sanção abstratamente cominada no tipo penal e imposta ao réu por sentença condenatória. Ademais, não está ao alvedrio do julgador a faculdade de arbitrariamente dispensar o pagamento de multa imposta em sentença pois, como visto, ela tem a natureza de sanção prevista pelo legislador para o crime em questão. No mais, o recorrente sequer fez prova da sua hipossuficiência. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0014594-75.2017.8.14.0028.
APELANTE: RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. tese de insuficiência de provas. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. laudo toxicológico definitivo atestando positivo para maconha. validade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. condenação mantida. pedido para diminuição de pena, em face da atenuante da menoridade, afastando-se a súmula 231 do STJ. impossibilidade. na segunda fase da dosimetria a pena não pode ficar abaixo do mínimo abstratamente cominado no tipo penal. isenção da pena de multa. impossibilidade. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
do pedido de absolvição.
I. A materialidade ficou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, o qual confirmou tratar-se de duzentos e dez gramas de maconha. A autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação. Deveras, o policial militar Leandro Chavier Soares declarou em juízo que estava fazendo rondas na Velha Marabá, oportunidade em que abordou um usuário de drogas, o qual delatou onde havia comprado o entorpecente, tendo a guarnição se dirigido ao lugar indicado, oportunidade em que o recorrente foi achado na posse de maconha. O também policial Ailson Souza do Nascimento corroborou o depoimento de seu colega de farda e relatou que o réu não informou qual era a destinação da droga apreendida, acrescentando, ainda, que era elevado o número de trouxas de maconha e que não se tratava de cigarros prontos para o consumo. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;
do pedido de desclassificação.
II. Os depoimentos das testemunhas demonstram que a droga sequer estava embalada para consumo, isto é, em forma de cigarro. Em verdade, estava acondicionada em trouxas, embalagem tipicamente usada para a venda. Como se não bastasse, a elevada quantidade de droga, somado ao local onde foi apreendida, uma boca de fumo com vários viciados, demonstra que, de fato, o recorrente ocupava-se da mercancia de entorpecentes;
da dosimetria
III. A súmula 231 do STJ garante o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo, até porque o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿. Correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da sanção, em face da atenuante da menoridade. Precedentes;
IV. Acerca do pedido de dispensa do pagamento da multa, assevere-se que a hipossuficiência econômica do apelante não é suficiente para afastar sanção abstratamente cominada no tipo penal e imposta ao réu por sentença condenatória. Ademais, não está ao alvedrio do julgador a faculdade de arbitrariamente dispensar o pagamento de multa imposta em sentença pois, como visto, ela tem a natureza de sanção prevista pelo legislador para o crime em questão. No mais, o recorrente sequer fez prova da sua hipossuficiência.
Recurso conhecido e improvido
. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Rarichel Rodrigues Siqueira
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena

de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e dezessete dias-multa,
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB, pois no momento do flagrante, o apelante estaria no local com o intuito de adquirir entorpecentes para consumo próprio e não com o objetivo de comercializa-los. Ocorre que com a chegada dos policiais, os reais traficantes teriam se evadido, deixando o recorrente a mercê de sua própria sorte, razão pela qual teria sido injustamente preso.

Subsidiariamente, o apelante requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, bem como a dispensa do pagamento da pena de multa e a diminuição de sanção corporal, em face do reconhecimento da atenuante da menoridade, a despeito do óbice da súmula 231 do STJ. Ao final, requereu o provimento do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a inicial que no dia 25/08/2017, na Rua Magalhães Barata, bairro Velha Marabá, o recorrente
Rarichel Rodrigues Siqueira
foi preso em flagrante com quarenta e três petecas de maconha. Aduz a denúncia que no dia dos fatos uma guarnição da polícia militar estava realizando rondas na área, oportunidade em que flagrou o nacional Julio Cezar Ribeiro Filho com uma peteca do referido entorpecente. Em ato contínuo, os militares decidiram investigar mais profundamente o imóvel, quando acabaram encontrando o recorrente na posse da droga apreendida. Regularmente processado, foi condenado pela prática de tráfico de entorpecentes. Inconformado, interpôs a presente apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do recorrente suscitou a tese de absolvição por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade ficou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo de fl. 14, o qual confirmou tratar-se de duzentos e dez gramas de maconha. De igual modo, a autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação. Deveras, o policial militar
Leandro Chavier Soares
declarou em juízo que estava fazendo rondas na Velha Marabá, oportunidade em que abordou um usuário de drogas, o qual delatou onde havia comprado o entorpecente, tendo a guarnição se dirigido ao lugar indicado, oportunidade em que o recorrente foi achado na posse de maconha. Por sua vez, o também policial
Ailson Souza do Nascimento
corroborou o depoimento de seu colega de farda e relatou que o réu não informou qual era a destinação da droga apreendida, acrescentando, ainda, que era elevado o número de trouxas de maconha e que não se tratava de cigarros, prontos para o consumo. (fl. 25)

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).¿

Sendo assim, mantenho a condenação do apelante.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Subsidiariamente, o recorrente requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, contudo, os depoimentos das testemunhas demonstram que a droga sequer estava embalada para consumo, isto é, em forma de cigarro. Em verdade, estava acondicionada em trouxas, embalagem tipicamente usada para a venda. Como se não bastasse, a elevada quantidade de droga, somado ao local onde foi apreendida, uma boca de fumo com vários viciados, demonstra que, de fato, o recorrente ocupava-se da mercancia de entorpecentes. Por esta razão pela qual o pedido de desclassificação não merece acolhimento.

DA DOSIMETRIA

A defesa ainda requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade, a despeito do óbice da súmula 231 do STJ. No entanto, sem delongas, adianto que razão não lhe assiste. Com efeito, o mencionado verbete sumular garante o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo, até porque o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿.
¿APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)¿
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRESERVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PENAS COM NATUREA DIVERSA. MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. I - MOSTRA-SE JUSTIFICADO O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DENOMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
II - A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO REPRESENTA QUALQUER AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, POIS ELA APENAS RESGUARDA A PENA MÍNIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA.
III - TRATANDO-SE DE CONCURSO DE CRIMES NÃO SE APLICA O SOMATÓRIO DAS PENAS QUANDO FOREM DE NATUREZA DIVERSA. IV - A PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 103441620108070003 DF 0010344-16.2010.807.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Data de Julgamento: 26/04/2012, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 217)
¿E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)¿

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face da atenuante da menoridade.

Acerca do pedido de dispensa do pagamento da multa, assevero que a hipossuficiência econômica do apelante não é suficiente para afastar sanção abstratamente cominada no tipo penal e imposta ao réu por sentença condenatória. Ademais, não está ao alvedrio do julgador a faculdade de arbitrariamente dispensar o pagamento de multa imposta em sentença pois, como visto, ela tem a natureza de sanção prevista pelo legislador para o crime em questão. No mais, o recorrente sequer fez prova da hipossuficiência, razão pela qual rejeito o pedido.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator